Tribunal: STF
Processo: MS 38367
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Inobservância do prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009. Indeferimento da inicial. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por A Casa Verde – Cultura e Meio Ambiente e Outros contra o Acórdão nº 10498/2021, prolatado pela Segunda Câmara do Tribunal de Contas da União, nos autos da tomada de contas especial TC nº 000.582/2018-2.



    2. A peça de ingresso narra que, por meio da referida deliberação, a autoridade impetrada julgou irregulares as contas relativas ao Convênio nº 20/2009, celebrado entre o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN e a associação A Casa Verde, imputando débito e aplicando multa aos ora impetrantes.



    3. Nesse contexto, a par de sustentarem observado o prazo decadencial de 120 dias previsto para a impetração de mandado de segurança, os impetrantes, no intuito de evidenciar injuridicidade na conduta da autoridade impetrada, articulam, em síntese, com ofensa à garantia do contraditório e da ampla defesa.



    4. Sob invocação dos requisitos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, foram deduzidos os seguintes pedidos (inicial, fls. 7-8):



    “a) Seja deferido o benefício da gratuidade de justiça;



    b) Seja, de pronto, deferida medida liminar a seu favor, sem oitiva da parte contrária, para determinar que a Autoridade Coatora, se abstenha de implementar os atos de cobrança decorrentes do Acórdão nº 10498/2021 – TCU – 2ª Câmara, exarada nos autos do Processo nº TC 000.582/2018-2, se abatendo de encaminhar os autos do processo à Procuradoria da Fazenda Nacional, até decisão do mérito do presente mandamus;



    (...)



    e) Seja, ao final, no mérito, concedido o presente Mandado de Segurança, para anular o Acórdão nº 10498/2021 – TCU – 2ª Câmara do tribunal de contas da União, exarada nos autos do Processo nº TC 000.582/2018-2, retornando os autos à fase instrutória e determinando a autoridade coatora a oportunizar a produção ampla de prova pelos Impetrantes, inclusive prova técnica pericial, anulando os efeitos de qualquer ato posterior a instrução.



    5. A autoridade impetrada prestou informações (evento 86).



    6. Dispensada a remessa dos autos ao Ministério Público (art. 52, parágrafo único, do RISTF).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. No tocante à associação A Casa Verde, CNPJ nº 04.377.324/0001-02, observo que se trata de pessoa jurídica extinta no primeiro semestre de 2018, desprovida, assim, no momento do ajuizamento desta impetração, em 24.12.2021, da capacidade de ser parte e impossibilitada, ipso facto, de figurar no polo ativo do presente mandado de segurança. Ante o quadro, deve ser retificada a autuação, a fim de que passem a constar, como impetrantes, exclusivamente Mônica Celeida Rabelo Nogueira e Carlos José Machado Menezes.



    8. Quanto aos impetrantes remanescentes, Mônica Celeida Rabelo Nogueira e Carlos José Machado Menezes, defiro o pedido de gratuidade da justiça, à luz da presunção legal estabelecida em favor da declaração de insuficiência de recursos feita por pessoa natural e à míngua de elementos juntados aos autos suscetíveis de evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão do referido benefício (art. 99, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil).



    9. Verifico que o remédio constitucional foi manejado após escoado o prazo previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009, preceito que ostenta a seguinte redação: “O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”.



    10. Com efeito, os impetrantes participaram do TC nº 000.582/2018-2, constituindo procurador em 17.10.2018 e apresentando alegações de defesa em 17.01.2019 (evento 89), quadro revelador de que tomaram ciência da deliberação questionada, Acórdão nº 10498/2021-TCU-2ª Câmara, na data da respectiva publicação na imprensa oficial, qual seja, 24.8.2021 (evento 87).



    11. Dessa forma, à consideração de que os impetrantes tomaram ciência do Acórdão nº 10498/2021-TCU-2ª Câmara em 24.8.2021, concluo pelo escoamento, em 22.12.2021, do prazo de 120 dias para impetração. Protocolado o presente writ em 24.12.2021, resta configurada a inobservância do lapso temporal previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009, preceito cuja constitucionalidade, assentada no enunciado da Súmula 632/STF (“É constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança”), foi recentemente reafirmada ao julgamento da ADI nº 4.296.



    12. A propósito, por envolverem situações análogas à examinada, reporto-me a precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TCU. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. 1. O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança, nos casos em que o interessado participou do processo administrativo, é contado a partir da publicação do ato impugnado na imprensa oficial. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento por manifesta improcedência, aplicando-se multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor. (MS 25976 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/12/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-268 DIVULG 16-12-2016 PUBLIC 19-12-2016)



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. AUDITORIA. AMPLA PARTICIPAÇÃO DO IMPETRANTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PUBLICAÇÃO DO ATO COATOR NO DIÁRIO OFICIAL. TERMO A QUO DO PRAZO DECADENCIAL PARA A IMPETRAÇÃO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. PRECEDENTES. 1. Conforme reiterada jurisprudência desta Suprema Corte, o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança contra ato praticado pelo Tribunal de Contas da União, em processo administrativo de que participou o interessado, tem seu termo inicial na publicação do ato coator na imprensa oficial. No caso, o impetrante apontou ilegalidade supostamente existente em acórdão lavrado em Pedido de Reexame, por ele interposto. 2. Agravo regimental conhecido e não provido. (MS 24868 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 09/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 31-07-2017 PUBLIC 01-08-2017)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. APOSENTADORIA. TCU. CASSAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DO ATO NA IMPRENSA OFICIAL. PROCESSO DO QUAL O IMPETRANTE PARTICIPOU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o termo inicial do prazo decadencial de 120 dias começa a fluir, para efeito de impetração do mandado de segurança nos casos em que o impetrante participou do processo administrativo, a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 35309 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 13/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020)



    13. Enfatizo que o prazo estatuído no art. 23 da Lei nº 12.016/2009 ostenta natureza decadencial, cuja contagem não é feita em dias úteis, na forma do art. 219 do CPC/2015, mas em dias corridos, sem suspensões nem interrupções (GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, Andre Vasconcelos e OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de. Teoria Geral do Processo – Comentários ao CPC de 2015. São Paulo: Método, 2015, p. 690).



    14. Ainda nesse sentido, reproduzo as seguintes lições doutrinárias:



    “Na contagem do prazo em dias, computam-se apenas os dias úteis, seja o prazo legal, seja ele judicial (CPC, art. 219).



    Tal regra aplica-se apenas aos prazos processuais, ou seja, àqueles prazos para prática de atos dentro do processo, sendo nele contados. Desse modo, o prazo, por exemplo, para impetração do mandado de segurança não é processual, não sendo computado apenas nos dias úteis. Os cento e vinte dias para sua impetração devem ser corridos.” (CUNHA, Leonardo Carneiro da. Comentários ao Código de Processo Civil: artigos 188 ao 293. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 143).



    “(...) não se aplica a regra do caput do art. 219 do Novo CPC a prazo de prescrição e de decadência, que são prazos materiais e não processuais. Dessa forma, por exemplo, o prazo de 120 dias para a impetração do mandado de segurança consagrado no art. 23 da Lei 12.016/2009, ainda que fixado em dias, por ter natureza material será contado de forma ininterrupta.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Editora Jus Podium, 2016. p. 349).



    15. Ante o exposto, prejudicado o exame do pedido de medida liminar, indefiro, forte no art. 10, caput, da Lei nº 12.016/2009, a inicial do mandado de segurança. Retifique-se a autuação, para que constem, como impetrantes, exclusivamente Mônica Celeida Rabelo Nogueira e Carlos José Machado Menezes.



    Publique-se.



    Brasília, 03 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora